Tribunal: TJDFT
Processo: 0753771-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753771-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOLACY AZEVEDO COSTA AGRAVADO: LUIZ PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DOLACY AZEVEDO COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de reintegração de posse n. 0741800-89.2023.8.07.0001, proposta por LUIZ PEREIRA DE SOUZA, deferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: Requer a parte autora a concessão de liminar para a reintegração de posse do imóvel localizado na Quadra 06, conjunto 8, lote comercial 5, loja “5C”, condomínio Mini Chácaras do Lago Sul 04-11 Brasília-DF. Realizada audiência de justificação, foram ouvidas três testemunhas (ID 178680272). DECIDO. Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Dos requisitos retro elencados, não houve a demonstração quanto a data do esbulho, o que impede a concessão da medida liminar a título de posse nova (art. 558 do CPC). Todavia, tal deficiência não afasta a aplicação das normas gerais de tutela provisória. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há nos autos prova de que detinha a posse do imóvel em comento desde o idos de 2012, sendo obstada a entrada no imóvel por decisão judicial, fato este que abriu espaço para a indevida invasão. Já o periculum in mora ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito, a toda evidência, está presente já que a parte ré está a edificar no imóvel esbulhado. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo ante” caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a ré poderá pleitear a restituição da posse do imóvel. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a reintegração do imóvel localizado na Quadra 06, conjunto 8, lote comercial 5, loja “5C”, condomínio Mini Chácaras do Lago Sul 04-11 Brasília-DF. Expeça-se mandado, devendo a parte autora providenciar os meios necessários para o seu cumprimento, figurando, ainda, como depositário fiel dos objetos encontrados. Fica de logo autorizada a requisição de força policial, caso necessária. Deverá o oficial de justiça fazer a descrição de eventuais construções presentes no imóvel, bem como dos objetos nele encontrados. Ante a ausência de citação pelos correios, expeça-se mandado, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 54544746), a parte requerida, ora agravante, pleiteia seja deferido o pedido liminar para “suspender os efeitos da r. decisão da lavra da eminente Juíza de Direito, Dra. THAISSA DE MOURA GUIMARÃES, da 20a. Vara Cível de Brasília-DF, proferida nos autos do processo da Ação de Reintegração de Posse no 07341800-89.2023.8.07.0001, por violar, gravemente, o disposto no artigo 1.211 do atual Código Civil e artigo 561, incisos II e III, do CPC/2015, mantendo-se, por consequência a Agravante DOLACY AZEVEDO DA COSTA, na posse provisória do imóvel localizado na Quadra 06, conjunto 8, lote 5, loja ‘5C’, condomínio Mini Chácara do Lago Sul 04-11, Brasília-DF, até o julgamento final da lide principal” (p. 21). Aduz ser ilegal a decisão agravada, porquanto proferida mesmo não tendo sido provado o alegado esbulho praticado pela ré, ora agravante, nem a perda da posse, em favor, de autor que esteve foragido da justiça, no período 6/12/2016 até 26/4/2023, somente reaparecendo após extinta a punibilidade das penas fixadas na sentença da Ação Penal do Processo n. 0007588-09.2016.8.07.0008; além de ter ignorado as regras do artigo 561, incisos II e III, do atual CPC. Sustenta que, pelo menos nos últimos 06 (seis) anos (contado o tempo de seus antecessores), mantém a posse, mansa, pacífica, sem violência ou clandestinidade sobre o imóvel, objeto da lide, sobre o qual erigiu benfeitorias. Situação comprovada inclusive pela própria declaração do agravado de que, de 2018 a 2023, se encontrava foragido da ação da Justiça, sendo impossível, portanto, ter exercido posse fática sobre o imóvel em questão, o que impede a manutenção da tutela de urgência que lhe foi deferida. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito, “visto que o imóvel em questão, está situado em parcelamento do solo irregular e, neste caso, deve ser mantida, provisoriamente, na posse do imóvel, objeto da lide, porque é ela que mantém a coisa, conforme assim determina o artigo 1.211 do atual Código Civil e porque a mesma ostenta as condições de melhor possuidora do bem da vida em disputa” (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois “corre o risco de ser despojada da posse do imóvel, objeto da lide e, neste caso, estará sendo violado, gravemente, o disposto no artigo 1.211 do atual Código Civil e artigo 561, incisos I, II e III, do CPC/2015” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 54546984). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. In casu, compulsando os autos, verifica-se que a questão controvertida se refere à posse do imóvel localizado na Quadra 06, conjunto 8, lote comercial 5, loja “5C”, condomínio Mini Chácaras do Lago Sul 04-11 Brasília-DF, o qual se infere possuir duplicidade de alienação, conforme demonstrado pela cadeia dominial gerada a partir do Contato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural de ID 54560387 e dos documentos que se seguiram, constantes nos ID's 54560388, 54560389 e 54560391. Além da Escritura Pública de Ata Notarial para fins de justificação de posse (ID 54544749). Portanto, para o deslinde da questão haverá que se percorrer o histórico do imóvel objeto da lide, a fim de se verificar quem, de fato, possui a melhor posse, não sendo possível referida analise em sede prefacial. Considerando, ainda, que há benfeitorias realizadas no imóvel e que o próprio autor agravado consigna que “não chegou a realizar nenhuma edificação no local” (ID 54544756, p. 7), ao menos nesse juízo de cognição inaugural, tem-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, porquanto atendidos ambos os requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ao exposto, DEFIRO a medida prefacial vindicada, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do mérito. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator